Tribunal: STF
Processo: ADI 6907
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 167 da Constituição do Estado de Roraima. 3. Vedação da utilização do território estadual para fins de estabelecimento de depósito de rejeitos nucleares e para fins de implantação de instalações industriais de enriquecimento de minerais radioativos tendo em vista a geração de energia nuclear. 4. Inconstitucionalidade formal. Violação do art. 22, XXVI da Constituição. 5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma de constituição estadual que disponha sobre a utilização do território estadual para fins de depósito de rejeitos nucleares e/ou que vede a implantação de instalações industriais referentes à exploração de atividade nuclear. Precedentes. 6. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do caput e do parágrafo único do art. 167 da Constituição do Estado de Roraima.